Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0742547-42.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 171053811 dos autos originários n. 0729671-23.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de ingresso da agravante no feito como terceiro interessado e, após preclusa a decisão, determinou o retorno dos autos conclusos para apreciação do pedido de adjudicação dos bens penhorados. Fundamentou o juízo singular: Eventuais alegações por terceiros de posse/propriedade dos bens penhorados nos autos dessa execução devem ser feitas por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. No mais, os embargos de terceiro devem ser autuados em apartados e distribuídos por dependência (art. 676 do CPC). Após o transcurso do prazo, à Secretaria para excluir as petições de IDs 168578734 e 168611109 e demais itens relacionados, além de retirar o terceiro SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS dos autos. A agravante alega que no curso do processo a agravada Imperial realizou o registro de penhora nos imóveis de matrículas nos 133664, do 1o RIDF, e 15475, do 2o RIDF, pertencentes à agravada Baufaker. Afirma que a agravante possui uma penhora relativa a crédito de natureza alimentar já averbada na matrícula de ambos os imóveis, o que impede a adjudicação requerida pela exequente nos autos originários. Salienta a necessidade de análise das certidões de ônus atualizadas dos imóveis, sobre as quais o juízo a quo não pode ser furtar, assim como a manutenção do cadastro do escritório agravante no feito, ao menos até a decisão quanto ao pedido de adjudicação. Requer a concessão da tutela de urgência para manter a agravante como terceiro interessado no processo originário, assim como os documentos por ela juntados e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial, o “periculum in mora”. De fato, nenhum prejuízo decorre à agravante pelo prosseguimento imediato do feito. Isso porque o juízo originário determinou aguardar-se preclusão da decisão atacada. Logo, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator